Tribunal: TJBA
Processo: 0510320-49.2014.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0510320-49.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 6º VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR.

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
MARCELA GUEDES BORGES

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME SUPLETIVO. MENOR DE 18 ANOS. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. DIREITO DE ACESSO AOS NÍVEIS MAIS ELEVADOS DE ENSINO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 1.127 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de remessa necessária oriunda de sentença proferida em mandado de segurança que concedeu ordem à impetrante, menor de 18 anos, para que fosse matriculada nos exames supletivos de nível médio junto à Comissão Permanente de Avaliação (CPA) do Colégio Estadual Hamilton de Jesus Lopes, visando à obtenção de certificado para matrícula no curso de Direito da Universidade Católica do Salvador, após sua aprovação no vestibular..

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de flexibilização do critério etário previsto na legislação infraconstitucional para realização de exame supletivo, frente à garantia constitucional de acesso aos níveis mais elevados de ensino conforme a capacidade individual, e se deve ser aplicada a teoria do fato consumado, diante da consolidação da situação jurídica decorrente de decisão liminar proferida há mais de uma década.

III. Razões de decidir

3. O direito à educação é direito social fundamental (CF/88, art. 6º e 205), impondo ao Estado o dever de assegurar o acesso aos níveis mais elevados de ensino conforme a capacidade do educando (art. 208, V).

4. A exigência etária prevista no art. 38 da LDB deve ser interpretada conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, admitindo exceções em casos em que a aptidão intelectual do aluno é demonstrada, como no caso de aprovação em vestibular.

5. A jurisprudência do TJBA é pacífica no sentido de reconhecer o direito de menores de 18 anos aprovados em vestibulares a realizarem exames supletivos, para viabilizar matrícula no ensino superior.

6. A situação fática consolidada há mais de 10 anos, com base em liminar judicial, autoriza a aplicação da teoria do fato consumado, conforme entendimento reiterado do STJ, para evitar insegurança jurídica e prejuízos sociais.

7. Inaplicabilidade do Tema 1.127/STJ ao caso concreto, pois a decisão judicial meritória foi proferida em data anterior à fixação do tema no referido precedente, que teve seus efeitos modulados.

IV. Dispositivo e tese

8. Remessa necessária conhecida e desprovida.

Teses de julgamento:

"1. O critério etário previsto na legislação infraconstitucional para realização de exame supletivo deve ceder frente ao direito constitucional de acesso ao ensino superior, quando demonstrada a aptidão do aluno, como no caso de aprovação em vestibular.

2. A situação jurídica consolidada por decisão liminar com efeitos duradouros e consequentes, como o ingresso e conclusão do curso superior, autoriza a aplicação da teoria do fato consumado, impedindo a reversão do ato administrativo questionado.

3. É inaplicável o Tema 1.127 do STJ aos processos em que a decisão judicial favorável ao menor foi proferida antes de 13/06/2024.".”

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária nº
0510320-49.2014.8.05.0001
, de Salvador, sendo Remetente
JUÍZO DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR
e Interessados
ESTADO DA BAHIA e LAYSA GRAMACHO TIARA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA,
nos termos do relatório e voto da Relatora que integram este aresto.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA